Tribunal: CARF
Processo: 13896.001407/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13896.001407/2007-43
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.465 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ALPHAVILLE TENNIS CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial (Súmula CARF no 148).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito lançado até a competência
11/2000, inclusive, uma vez que atingido pela decadência, sendo, esta, a única alegação trazida
no recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 08/04/2008 (p. 252) em face da
decisão da 6a Tuma da DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-21.124 (p. 234), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 14/03/2008 (p. 250), que julgou procedente o lançamento fiscal,
com relevação parcial da multa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001407/2007-43
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.465 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001407/2007-43

Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2), com ciência da Contribuinte em
27/11/2006 (p. 2), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), referente ao período de
01/1999 a 12/2005.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 3), tem-se que a Empresa
apresentou GFIP de forma parcial. Deixou de informar os valores das contribuições devidas a
Previdência Social, relativas aos valores pagos a diversos prestadores de serviços, PESSOA
FÍSICA, bem como valores pagos a empregados, extra folha.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 83), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, com relevação parcial, entretanto, da multa aplicada, nos termos do susodito Acórdão
no 05-21.124 (p. 234), conforme ementa abaixo reproduzida:
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE
INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações â Previdência Social - GFIP, valores
que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CORREÇÃO PARCIAL DA FALTA. RELEVAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA.
POSSIBILIDADE.
Cabe relevação da multa, na proporção da correção da falta, se, cumulativamente, o
infrator o requerer, a correção se der até a decisão da autoridade julgadora competente e
não tiver ocorrido qualquer circunstância agravante da penalidade imposta.
Lançamento Procedente
com relevação parcial da multa.
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 14/02/2008 (p. 250), a Contribuinte,
em 08/04/2008, apresentou o competente recurso voluntário (p. 252), defendendo, em síntese, a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente ao período de 01/1999 a
12/2000, em face do transcurso do lustro decadencial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), no período de 01/1999 a 12/2005.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.465 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001407/2007-43

Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 3), tem-se que a Empresa
apresentou GFIP de forma parcial. Deixou de informar os valores das contribuições devidas a
Previdência Social, relativas aos valores pagos a diversos prestadores de serviços, PESSOA
FÍSICA, bem como valores pagos a empregados, extra folha.
Em face da impugnação apresentada, a DRJ, após a realização de diligência fiscal,
julgou procedente o lançamento fiscal, com relevação parcial, entretanto, da multa aplicada, nos
seguintes termos, em síntese:
Desta forma, exceto quanto As competências maio de 2004 e novembro de 2005, outra
não pode ser a conclusão deste colegiado, que não a de que a empresa faz jus A
relevação (e não à atenuação, como dito pelo AFRFB João José Pereira As fls. 217) da
penalidade aplicada pela fiscalização, no tocante ao período de janeiro de 2001 a
dezembro de 2005.
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte apresentou o seu competente recurso
voluntário, defendendo a extinção do crédito tributário referente às competência de 01/1999 a
12/2000, em face da decadência.
Registre-se, pela sua importância, que, a DRJ, neste ponto, julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, destacando que o prazo decadencial para o
lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
Pois bem!!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.465 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001407/2007-43

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No presente caso, entretanto, cumpre registrar que não cabe a aplicação do artigo
150, § 4°, do CTN, por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória -
deixar de declarar em GFIP a totalidade da remuneração de empregados e contribuintes
individuais a seu serviço, inexistindo no caso a antecipação do pagamento do tributo que pudesse
ser homologado.
Nestes termos, inclusive, é o Enunciado de Súmula CARF no 148, segundo o qual,
no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 27/11/2006 (p. 2), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 11/2000, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de acolher parcialmente a prejudicial
de mérito, cancelando-se o crédito lançado até a competência 11/2000, inclusive, uma vez que
atingido pela decadência, remanescendo uma penalidade a pagar no valor total de R$ 11.310,36,
referente ao somatório das multas aplicadas nas competências de 12/2000 (R$ 11.156,60),
05/2004 (R$ 152,21) e 11/2005 (R$ 1,55).
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital